Tribunal: STF
Processo: ARE 1496178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Obrigação de fazer — Guarda Civil Municipal de Santo André — Reenquadramento de cargos e classes — Lei nº 10.037/2017 (Estatuto da Guarda Municipal) — Pretensão de alteração do Nível 1 para o Nível 3 — Descabimento — Licença para tratamento de saúde por mais de 30 dias que, por expressa previsão legal, constitui óbice para o reenquadramento pretendido — Inaplicabilidade do Estatuto dos Servidores Públicos em respeito ao princípio da especialidade — Sentença de improcedência mantida — Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para sanar erro material , substituindo equivocada menção ao Município de Mauá pela correta referência ao Município de Santo André.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e inciso XXXVI; 6º; 7º, inciso XXXIV; e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos,  colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Colhe-se dos autos que, quando da entrada em vigor do novo Estatuto da Guarda Municipal (Lei nº 10.037/2017), em julho/2018, o recorrente estava enquadrado como Guarda Municipal de 3ª Classe, nível C, tendo sido reenquadrado na Classe I, nível 1, e não no nível 3, como ora pretendido, haja vista que, nos últimos cinco anos, afastou-se do serviço por mais de 30 dias em virtude de licença médica, o que, por expressa previsão legal, constitui óbice à progressão horizontal.



    A respeito, como, bem destacou a r. sentença recorrida, “o reenquadramento do autor após o advento do Novo Estatuto da Guarda Civil Municipal de Santo André deve observar a regra do artigo 14 do anexo II da Lei Municipal n. 10.037/17, que, determina,, em seu §2º, que "PERMANECERÁ NA TABELA 'A', DO ANEXO "III", CLASSE I, NÍVEL 1, DENOMINAÇÃO INTERNA 'GCM', AQUELE QUE NOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS ESTEVE AFASTADO DO SERVIÇO E A SOMA DOS AFASTAMENTOS ATINJA 30 (TRINTA) DIAS, CONSECUTIVOS QU NÃO, nos casos de licença para tratamento de saúde; licença. por motivo de “doença em pessoa da família; licença em razão de afastamento do cônjuge quando funcionário ou militar; e faltas justificadas ou abonadas, inclusive com referência à prestação de serviço extraordinário, exceto dias de afastamento por licenças nojo, gala, maternidade, paternidade, acidentária, requisição | judicial, doação de sangue, licença prêmio, férias, afastamento para concorrer a cargo eletivo e falta abonada por acordo coletivo, conforme legislação pertinente, bem como os dias ou horas não trabalhados em decorrência de gozo de horas excedentes.



    Ressalte-se que, para a promoção horizontal pretendida pelo requerente, há que se observar a norma especial que rege a Guarda Civil Municipal de Santo André (Lei nº 10.037/2017), sendo inaplicável, para fins de cômputo do período de afastamento para tratamento de saúde, [o] regramento estabelecido na norma geral (Estatuto dos Servidores Públicos de Santo André - Lei nº 1.492/1959), em atenção ao princípio da especialidade, daí não se pode falar em violação ao direito adquirido.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).  



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente